Tribunal: STF
Processo: PSV 63
Classe: PSV
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Data de julgamento: 2012-02-24
Data de publicação: 2012-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: O Município de Ponta Grossa – PR propõe incidentalmente (AI nº 792394), com fundamento no art. 3 º, § 1º, da Lei 11.417/2006, a edição de súmula vinculante de seguinte teor: “Os servidores públicos efetivos, da Administração Direta, ainda que regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, não tê direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma vez que estão garantidos pela estabilidade prevista na Constituição da República”. Como se vê, a proposta trata da suposta incompatibilidade da cumulação, por servidor público, do direito à estabilidade previsto no art. 19 do ADCT, da Constituição Federal, com o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
    O proponente figura no rol de legitimados para proposição de súmula vinculante (art. 3 º, § 1º, da Lei 11.417/2006) e, a fim de demonstrar o preenchimento do requisito exigido no art. 2º, §1º, da Lei 11.417/2006, invoca diversos julgados sobre a matéria. 
    Desta forma, entendo, para os fins do art. 354-A do RISTF, preenchidos os requisitos formais de legitimidade e de cabimento de proposta de súmula vinculante, e determino o encaminhamento dos autos à Secretaria Judiciária para que proceda à publicação de edital e ao posterior encaminhamento ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 354-B do RISTF.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2012.
Ministro Cezar Peluso
Presidente
Documento assinado digitalmente